Tribunal: TJDFT
Processo: 0745117-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Diante do exposto ao ID 53764249, em que a Agravada afirma que houve a perda do objeto do presente recurso, eis que houve a expedição e a retirada das guias de RPV em nome do Agravante, determino abra-se vista ao Agravante, no prazo de 05 dias, para dizer a respeito do documento de ID 53764250. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator